Tribunal: STF
Processo: HC 261313
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada habeas Corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente insurge-se contra suposta omissão do Poder Público em garantir “a segurança jurídica e patrimonial” de indivíduos que realizaram apostas “em partidas de futebol profissional cuja manipulação de resultado foi confirmada por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol”. Argumenta que “a natureza do direito aqui tutelado, embora primariamente patrimonial, afeta a liberdade em sua acepção mais ampla e contemporânea. A retenção ilícita de valores por meio de fraude, em um mercado regulado e chancelado pelo Estado, representa um constrangimento que limita a autodeterminação patrimonial do cidadão”. Formula os seguintes pedidos:



    “1. O recebimento e o conhecimento da presente ordem de Habeas Corpus Coletivo Preventivo, reconhecendo-se a sua plena admissibilidade por estarem presentes todos os pressupostos processuais e constitucionais, notadamente a legitimidade ativa do cidadão e o cabimento excepcional do writ para a tutela da liberdade patrimonial ameaçada por ato manifestamente ilegal; 



    2. A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, nos exatos termos pleiteados no item IV desta peça, para que seja determinado, em caráter de urgência, o imediato e integral ressarcimento de todos os apostadores lesados pela fraude reconhecida pelo STJD, como medida de justiça célere e eficaz para estancar a continuidade do ato coator e prevenir danos irreparáveis ou de difícil reparação; 



    3. A notificação da Autoridade Coatora, a União Federal, por meio do Ministério da Fazenda, bem como das entidades representativas das casas de apostas, como terceiras interessadas, para que, querendo, prestem as informações que julgarem necessárias, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa; 



    4. A intimação do douto Procurador-Geral da República, na qualidade de custos constitutionis (guardião da Constituição), para que emita parecer sobre o feito, dada a relevância da matéria e o interesse público subjacente à integridade do mercado de consumo e à proteção da boa-fé nas relações econômicas; 



    5. Ao final, no julgamento do mérito, o Impetrante requer seja CONCEDIDA EM DEFINITIVO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para o fim de: a. Consolidar a medida liminar, caso deferida, tornando definitiva a obrigação de ressarcimento; b. Declarar, com força vinculante, o direito líquido e certo de todos os cidadãos apostadores (Pacientes) de serem integralmente ressarcidos, em valor monetariamente corrigido desde a data do evento danoso, dos valores despendidos em apostas de qualquer natureza realizadas em quaisquer partidas de futebol profissional cuja manipulação de resultado seja oficialmente reconhecida por decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ou por sentença penal condenatória; c. Determinar que a obrigação de ressarcir constitui um ônus inerente à exploração da atividade econômica de apostas, devendo ser cumprida de ofício pelas operadoras, independentemente de provocação individual do consumidor, sempre que a fraude for declarada pela autoridade competente, cessando, assim, de forma perene e para casos futuros, a ilegalidade e o constrangimento ao patrimônio e à liberdade dos cidadãos.”



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente